Tribunal: TJES
Processo: 0007376-45.2013.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007376-45.2013.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE GERALDO GUIDONI e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
NULIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL.
I
MPOSSI
BILIDADE. VÍCIO DE
CONTRADIÇÃO
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

3. A defesa pretende inovar nesta esfera recursal, o que não é admitido, consoante firme jurisprudência deste Eg. TJES.

4. Não verifico a alegada contradição, ante a ausência de incoerência no decisum atacado, o qual analisou e enfrentou a prova produzida nos autos, todavia, em desconformidade ao que pretendiam os recorrentes.

5. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO CARLOS SPERANDIO COTT
e
JOSE GERALDO GUIDONI

em face
d
o
Acórdão que
neg
ou
provimento
ao Recurso em Sentido Estrito

interpost
o
pel
o
s
ora embargante
s
,
mantendo
a decisão de pronúncia.

Em suas r
azõe
s (ID nº 9210154)
,

o
s

embargante
s

aduz
em

que há
nulidade
e
contradição
no acórdão impugnado, alegando
,
em s
um
a
,
que
fora baseado em documento que inexiste nos autos e em testemunho de ouvir dizer, bem como os fundamentos decisórios estão em contradição com as provas dos autos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para
que
seja reconhecida a nulidade do depoimento testemunhal e sanadas as contradições constantes do voto para impronunciar os embargantes.

Contrarrazões

da douta Procuradoria de Justiça pel
a rejeição

dos embargos de declaração
(ID nº 9464965)
.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO CARLOS SPERANDIO COTT
e
JOSE GERALDO GUIDONI

em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de pronúncia.

Em suas razões, os embargantes aduzem que há nulidade e contradição no acórdão impugnado, alegando, em suma, que fora baseado em documento que inexiste nos autos e em testemunho de ouvir dizer, bem como os fundamentos decisórios estão em contradição com as provas dos autos.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a nulidade do depoimento testemunhal e sanadas as contradições constantes do voto para impronunciar os embargantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Nos dizeres do Ministro Rogério Schietti Cruz (REsp nº 2.091.647/DF), a leitura do art. 413, caput, do CPP permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão “convencido da materialidade”, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados. Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio pro societate – que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro – e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Contudo, no caso em voga, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar a certeza quanto à materialidade delitiva e os fundados indícios de autoria delitiva.

3. Há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do iudicium causae.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a contradição ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efe
ito
,

“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Compulsando os autos, é possível constatar que, em nenhum momento, no bojo do julgamento do recurso, foi pleiteada pelos acusados a nulidade ora sustentada, acerca do depoimento testemunhal.

Resta evidente, pois, que a defesa pretende inovar nesta esfera recursal, o que não é admitido, consoante firme jurisprudência deste Eg. TJES, a saber:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. É vedado, em sede de embargos de declaração, ampliar a questão veiculada no recurso de apelação, inovando questões não suscitadas anteriormente, sendo inviável sua análise, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, eis que necessária a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre o tema. 2. No tocante ao art. 619, do CPP, constatada inovação recursal na peça dos de embargos de declaração, fica afastada, justificadamente, a necessidade da tese defensiva ser abordada pelo julgador na apreciação dos aclaratórios, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso, no caso apelação, não contém o vício da omissão. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Apelação Criminal nº 0013847-28.2020.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 11/Apr/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O mero inconformismo da parte com o julgado não possui o condão de, por si só, autorizar o manejo dos embargos, sendo certo que, in casu, o embargante pretende trazer à baila debate sobre matéria não suscitada anteriormente, o que representa inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos. 3. O Supremo Tribunal Federal em sua súmula 282 e 356 e o Superior Tribunal de Justiça, na súmula 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos. 4. Embargos declaração rejeitados. (TJES, Apelação Criminal nº 0005005-94.2017.8.08.0038, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 01/Apr/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – DESCABIMENTO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Os Embargos de Declaração são utilizados para sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, não admitindo em hipótese alguma, sua interposição com o fulcro de inovar em sede recursal. 2. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES, Apelação Criminal nº 0014370-06.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data: 01/Mar/2024)

Da mesma forma, não verifico a alegada contradição, ante a ausência de incoerência no
decisum
atacado, o qual analisou e enfrentou a prova produzida nos autos, todavia, em desconformidade ao que pretendiam os recorrentes, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

(...) Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio, apontam para a sua provável atuação.

Consoante a prova produzida sob o crivo do contraditório, restou incontroverso que a vítima, na manhã dos fatos, compareceu à sede da Mineração Guidoni para uma reunião com os acusados acerca de sua possível transferência para outro local de trabalho e, pouco após deixar a empresa, foi assassinado.

A informante EDILAINE FERNANDES, namorada da vítima à época dos fatos, relatou que, na noite anterior aos fatos, o ofendido recebeu uma ligação do recorrente Antônio o convidando para visitar uma pedreira em Teófilo Otoni no dia seguinte e oferecendo uma transferência para o local, sendo tal encontro marcado para oito horas da manhã, na mineradora, da onde sairiam para a referida pedreira. Informou, ainda, que o veículo da vítima era modelo Astra e, antes de seguir para a empresa, na manhã seguinte, Carlos a deixou na rodoviária e ela somente soube da sua morte à tarde.

Diversas testemunhas de defesa, tais como CARLOS TADEU ALEPRANDI, ADRIANO GODIO COCO, ANTÔNIO LUIZ COVRE, CARLOS EDUARDO VITÓRIO e RONALDO ARAGÃO, todos funcionários da Mineração Guidoni, afirmaram que era comum a realização de reuniões aos sábados na empresa, principalmente naquela época em que estava sendo construído um aterro em local próximo.

Na planilha de controle da portaria da Mineração, cuja cópia consta dos autos, foi registrada a entrada do ofendido, no veículo Astra, às 07h40 e a saída às 09h. Por sua vez, o veículo Ford Ranger no qual os acusados se encontravam teve sua saída registrada no mesmo horário, conforme consta de diversos documentos acostados aos autos, mormente a denúncia, além do depoimento da testemunha PCES Robson Moisés Lopes da Silva, não obstante a folha com o referido registro não ter sido encontrada no processo, razão pela qual tal informação não deve ser desprezada.

Por outro lado, as testemunhas de defesa CORNELIO VANDER NERI DIAS e ANTUNES WERNER GOMES, que laboravam como vigilantes na portaria da empresa na época dos fatos, relataram que, algumas vezes, o horário constante na planilha não era exato, podendo ser colocado um período aproximado, com uma diferença de dez, quinze minutos.

Já as testemunhas MARCELO GAVA, FABIANO VALANI, ANDERSON WELBERT CERQUEIRA e ELCIMAR LUDIK noticiaram que viram os dois automóveis transitando juntos na zona rural.

A testemunha Marcelo Gava narrou que, na manhã dos fatos, estava trabalhando na fazenda do seu padrinho quando viu uma Ranger e um Astra passando na frente do curral, mas não pode visualizar os ocupantes, e, entre cinco e dez minutos depois, viu somente a Ranger retornando. Informou que soube do carro incendiado por meio dos seus vizinhos, que disseram que o veículo estaria na divisa do terreno, mas somente foi ao local aproximadamente trinta minutos depois, em razão de estar ocupado laborando com o gado.

A testemunha Fabiano Valani disse que estava com Marcelo Gava tirando leite, quando viu uma Ranger passando, seguida por um Astra, ambos em alta velocidade, e somente a Ranger voltou, cerca de trinta minutos depois, sendo informado por Geraldo que o veículo Astra estava pegando fogo na divisa entre suas terras. Asseverou que tinha certeza de se tratar de um automóvel Ranger, pois teve um igual, mas não poderia confirmar a cor por conta da poeira.

A testemunha Geraldo Esterquini afirmou que trabalhava em sua propriedade quando ouviu um barulho de carro no local, mas não o viu, imaginando tratar-se de alguém que errou o caminho e retornou, e, posteriormente, visualizou uma fumaça, tendo se dirigido ao local dos fatos e visto o veículo queimando. Informou que, em seguida, foi ao curral de Fabiano Valani, em razão deste ter um parente policial militar, a fim de que ligasse para ele. Indagado se havia outro automóvel no local, o depoente disse não ter visto, embora em seu depoimento na fase inquisitorial ter afirmado que viu um Ford Ranger próximo ao carro pegando fogo com um dos tripulantes com arma na mão, não confirmando, contudo, tais fatos em juízo.

A testemunha Elcimar Ludik noticiou que viu uma caminhonete prata e um carro de cor escura passando na estrada, sem que pudesse visualizar quem estava dentro dos veículos, mas somente o automóvel prata retornou e, após dez ou quinze minutos, ouviu um barulho de alarme de carro e viu a fumaça, indo ao local e visto o veículo coberto de fogo.

A testemunha Anderson Welbert Cerqueira relatou que, pouco antes dos fatos, ao passar pelo local, pode ver dois automóveis parados, um Astra e, ao que parecia, um Ford Ranger prata e, quando retornou, encontrou o Astra pegando fogo praticamente no mesmo local, apenas dois metros distantes da onde tinha visto anteriormente.

Por sua vez, a testemunha do juízo PCIP/ES ROBSON MOISÉS LOPES DA SILVA narrou o que fora apurado nas investigações, relatando que, no dia dos fatos, pela manhã, a vítima chegou na mineradora conduzindo o veículo Astra por volta das 08h, saiu por volta das 09h e foi morto entre 09h e 09h30 e que todos os automóveis que ali entravam e saíam tinham suas placas, o nome do motorista e os horários de entrada e saída registrados, sendo tal controle bastante rigoroso, como afirmado pelo vigilante do local. Informou que as referidas planilhas foram recolhidas no cumprimento de mandado de busca e apreensão e verificadas pessoalmente pelo depoente, o qual observou que o veículo Ford Ranger, conduzido pelo recorrente José Geraldo, saiu da mineradora às 09h, mesmo horário de saída do ofendido, e retornou, conduzido pelo réu Antônio Carlos, aproximadamente meia hora depois. Afirmou que nas fls. 41 do IP, que não consta dos autos, estava registrada a saída do Ford Ranger da empresa, inexistindo dúvida de que analisou tal folha. Disse acreditar que não houve erro no registro da saída e entrada dos réus, por se tratarem de pessoas importantes dentro da empresa. Noticiou que testemunhas viram os veículos Astra e Ford Ranger transitando na mesma direção em uma estrada sem saída e observaram apenas a caminhonete retornando e, posteriormente, o Astra foi encontrado incendiado e com a vítima no seu interior.

Asseverou, ainda, que, diante da dificuldade encontrada na coleta de prova testemunhal, decorrente do grande prestígio que os réus têm na região, aliado ao seu poder financeiro, foi realizada interceptação telefônica dos recorrentes por meio da qual identificaram uma conversa entre os acusados na qual disseram que precisavam alinhar suas declarações, mormente quanto ao horário que saíram da empresa depois da reunião com o ofendido.

De fato, importa registrar o trecho interceptado no dia 18 de setembro de 2011, mencionado pela referida testemunha, a saber:

GERALDO: estudar dentro daquilo ali porque eis...passado o local de...de foi colocado...ou como ele... alguma coisa...ou como ele deixou de colocar o nome o dele na hora que o cara saiu...entendeu?

ANTONIO: hunnum

GERALDO: depois colocou o mesmo horário que nós saímos... tendeu? é uma situação...tem que afina mais... e lá ele (não é possível compreender o que Geraldo está dizendo, porém Antônio parece estar entendendo toda a conversa)... não acho que ele saiu e tava pro lado de fora ou mexendo com o zinho o fazendo qualquer coisa ali entendeu? e...éh...depois..éh...quando nois...ele colocou no mesmo horário, mas tudo bem... isso ai depois se alinha ai

ANTONIO: hunrum

[...]

GERALDO: ehhh mais depois que você dá uma olhada naqueles papel lá pra gente dá uma alinhada na nossa conversa... entendeu?

ANTONIO: tá ok

GERALDO: que a gente vai ter que forçar pro, pro... pro outro ir depois

ANTONIO: ir lá conversar né?

GERALDO: tendeu?

ANTONIO: entendi...não tá... tá certo

O policial civil relatou, igualmente, que foi realizada análise das estações de rádio base dos telefones utilizados pelos réus e pela vítima, na qual verificou-se que eles utilizaram a mesma estação por um período de tempo, conforme narrado na denúncia.

Com efeito, consoante o Relatório de Inteligência nº 028/2015 citado nos autos, constatou-se que, no período de 08h às 12h, o ofendido e os réus acionaram a mesma Estação de Rádio Base (ERB) nº 2596 1461, localizada em São Domingos do Norte (Rua da Caixa D'água, Morro do Cruzeiro, s/n), bem como os acusados estavam com seus telefones “aparentemente desligados” entre 08h e 10h, quando a vítima foi executada.

Por outro lado, nos seus interrogatórios judiciais, os acusados negaram os fatos narrados na denúncia, afirmando, em suma, que participaram da reunião com a vítima sobre sua possível transferência para outro estado por estar temerosa após o atentado que sofreu, mas que, após tal encontro, o ofendido foi embora e os réus seguiram até um aterro industrial próximo à empresa, depois seguiram para a residência do irmão do José Geraldo Guidoni e retornaram à mineradora.

Contudo, verifico contradições relevantes entre os dois interrogatórios, quando o recorrente Antônio disse não ter participado da reunião, tampouco ser responsável pela área de recursos humanos da empresa, enquanto o recorrente José Geraldo afirmou que Antônio participou da reunião no dia dos fatos, bem como serem os réus responsáveis por analisar o pedido de transferência de qualquer funcionário, por conhecerem as necessidades da mineradora.

Assim, não obstante não ter sido verificada a motivação do crime, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
. (...)

Registro que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.